Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-45.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO. PERDIMENTO DECRETADO EM FAVOR DA UNIÃO. EFEITO NATURAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 O perdimento da arma de fogo em favor da União é decorrência natural da condenação pelo crime do artigo 14, da Lei 10.826/2003.

2 Apelação não provida.